Tribunal: STF
Processo: HC 215783
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REDUÇÃO DA PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 19.5.2022 pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Reginaldo da Silva Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.043.106/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 9.9.2019, o paciente foi condenado pelo juízo da Vigésima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0071516-71.2016.8.26.0050), às penas de um ano e dois meses de reclusão, em regime aberto, e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 4º c/c o § 2º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado privilegiado). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito e permitiu ao paciente recorrer em liberdade. 



    3. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente. Tem-se na ementa do julgado:



    “Furto Qualificado – art. 155, § 1° e §4°, incisos I e IV, do Código Penal – Absolvição ante o reconhecimento de atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Inviável – Valor do bem jurídico lesado não é ínfimo – Alta reprovabilidade ante a ação do réu – Fixação da pena-base no mínimo legal – Incabível – Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta , alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas para majorar a pena – A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Cabe ao Juízo a exasperação da pena-base, desde que justificada, o que se mostra correto no caso em tela – Aplicação do privilégio em sua forma mais benéfica – Impossibilidade – Privilégio já foi aplicado, não cabendo ao réu escolher qual dos privilégios lhe é mais conveniente – O crime foi realizado com pluralidade de qualificadoras não sendo a pena de multa suficiente para atingir a finalidade penal – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido” (fl. 304, e-doc. 2).



    4. A Defensoria Pública de São Paulo interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.043.106/SP, e, em 6.4.2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo, para negar provimento ao recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 155, § 2º, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO DA APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME PERPETRADO NA FORMA QUALIFICADA. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    Agravo regimental improvido” (fl. 404, e-doc. 2).



    5. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça é o objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria Pública de São Paulo pleiteia a aplicação isolada da pena de multa na espécie, modalidade que considera a mais benéfica das opções constantes do § 2º do art. 155 do Código Penal, que trata do furto privilegiado.



    A Defensoria alega “que a multa isolada é a melhor modalidade de apenamento ao paciente dentre as possibilidades listadas no § 2º do art. 155 do CP. Sua não aplicação, então, depende de fundamentação idônea. E a menção a uma circunstância prevista em abstrato pelo legislador (a qualificadora, no caso) não constitui fundamentação idônea” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a mera menção/citação de uma previsão legal não tem nada de concreto para ser considerada como fundamentação para fins de cumprimento do inc. IX do art. 93 da Constituição Federal (princípio da motivação)” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a menção a uma qualificadora abstratamente elencada pelo legislador não passa de invocação de ‘motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão’, como se todo furto qualificado-privilegiado fosse incompatível com a fixação isolada da pena de multa” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “à míngua de fundamentação idônea, é o caso de aplicar a hipótese que mais beneficia ao paciente favor rei; in dubio pro reo), que é a multa isolada pedida desde a origem” (fl. 4, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Mercê do exposto, constatado constrangimento ilegal, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para aplicação isolada da pena de multa” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Busca-se na presente impetração a aplicação isolada da pena de multa, ao argumento de ser essa a modalidade mais benéfica das opções constantes do § 2º do art. 155 do Código Penal, que trata do chamado furto privilegiado. 



    8. Tem-se na espécie que o paciente foi condenado às penas de um ano e dois meses de reclusão, em regime aberto, e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 4º c/c o § 2º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado privilegiado), sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito. Estes os fundamentos da sentença condenatória quanto à dosimetria da pena: 



     “Na primeira fase da dosimetria tem-se que estão presentes duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de agentes), de maneira que a pena-base deve ser fixada acima do piso legal, por serem as circunstancias do crime mais graves (conforme STJ, AgRg no HC 368411 / MS, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 22/08/2017). Por isso, aumento-lhes a pena-base em 1/6, ficando em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, sendo cada dia-multa no mínimo legal, ante a ausência de elementos à disposição do Juízo a autorizar majoração. 



    Em razão do privilégio acima reconhecido, a pena será reduzida em metade, já que o valor dos bens aproxima-se de metade do salário mínimo então vigente, ficando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias-multa.



    O regime inicial será o aberto. 



    Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 155, § 4º, incs. I e IV, c/c § 1º do Código Penal, o réu REGINALDO DA SILVA LIMA às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias-multa, cada um no valor mínimo legal, em regime inicial aberto.



    Estando presentes os requisitos dos arts. 44 e 46 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções, bem como por pena de multa no valor correspondente a meio (1/2) salário(s) mínimo(s), também em favor de entidade a ser indicada pela Vara das Execuções” (fls. 261-262, e-doc. 2). 



    9. Ao analisar a apelação interposta pela Defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou expressamente quanto ao pleito da impetrante:



    “Por derradeiro, foi reconhecida a figura do furto privilegiado, reduzindo o montante de pena em 1/2, restando definitivo em 1 ano e 2 meses de reclusão e 5 dias-multa, no piso.



    Inatendível o pleito defensivo de aplicação do privilégio na sua forma mais benéfica ao réu, qual seja, a de substituição da pena de reclusão por multa, posto que o apelante já foi beneficiado com a aplicação de um dos privilégios: a diminuição da pena. O artigo 155, §2º, do Código Penal prevê a aplicação de um único privilégio quando preenchidos os requisitos ali descritos: ‘Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa’.



    O acusado foi beneficiado com o reconhecimento de um privilégio, ademais, não cabe ao réu definir a pena que a ele será imposta, de acordo com sua mera conveniência e livre escolha, mas tão-somente ao magistrado competente. Caso contrário, estariam comprometidos o rigor técnico e a imparcialidade dos julgamentos.



    Adiciona-se, que o delito foi praticado em sua modalidade qualificada, sendo, portanto, não cabível a mera aplicação de pena de multa, por ser inócua e insuficiente para punição do delito. 



    É certo que a pena traz um ônus ao condenado, em decorrência da prática delitiva, cabendo ao apelante suportá-lo, não podendo se esquivar da aplicação da lei penal por razões de sua própria conveniência. Não cabe aos condenados escolher a quantidade ou forma de pena que mais lhes seja conveniente cumprir. 



    Infere-se, pois, que, no momento de fixação da pena, o Juiz deve optar dentre as diversas opções disponibilizadas pelo legislador levando em consideração dados de ordem subjetiva e objetiva indicados na lei vigente, e não simplesmente critérios de ‘preferência pessoal’ do sentenciado” (fls. 313-315, e-doc. 2 - grifos nossos). 



    10. O Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta ao paciente pelo delito de furto qualificado privilegiado.



    11. Como assentado no acórdão do Tribunal paulista, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos julgadores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    12. Enfatize-se que o paciente teve reconhecido o privilégio da modalidade criminosa, tendo as instâncias ordinárias considerado mais recomendável a redução da pena na metade, em razão do valor dos bens furtados.



    13. Na espécie, a opção das instâncias ordinárias pela diminuição da quantidade da pena imposta, e não pela aplicação isolada da pena de multa, foi justificada pelas circunstâncias específicas do caso e demais elementos de prova que levaram à formação da convicção dos julgadores de que a aplicação isolada da pena de multa não atenderia à finalidade da reprimenda. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRIVILÉGIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ‘problemática referente à imposição, no caso de incidência do artigo 155, § 2º, do Código Penal, da pena de multa resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando o da legalidade ou ilegalidade’ (HC 122.827, Rel. Min. Marco Aurélio).



    4. No caso dos autos, ‘a aplicação da pena de multa foi afastada com fundamento na capacidade econômica do recorrente e para afastar essa premissa seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, incabível em recurso ordinário em habeas corpus’ (RHC 183.930, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 198.184-AgR/SC, Relator o Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REVISÃO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA: INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 190.153-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora